Tribunal: TJDFT
Processo: 0706102-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os elementos probatórios dos autos demonstraram que o recorrente desobedeceu à ordem de parada de policiais militares que buscavam realizar sua abordagem, consumando, assim, o crime de desobediência.
2. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 330, caput, do Código Penal, à pena de 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos a ser especificada pelo Juízo da Execução.